Tribunal: TJSP
Processo: 2079235-11.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu os crimes de lesão corporal qualificada. 2. Gravidade em concreto dos crimes (inclusive com notícia de que não se trata da primeira agressão da paciente a uma das vítimas) que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Não se afigura possível, nessa sede, deliberar

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu os crimes de lesão corporal qualificada. 2. Gravidade em concreto dos crimes (inclusive com notícia de que não se trata da primeira agressão da paciente a uma das vítimas) que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Não se afigura possível, nessa sede, deliberar pela fraude na suposta postagem feita pela vítima. De toda sorte, a gravidade em concreto do delito é suficiente para assentar a custódia cautelar. 4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade enquanto requisito para a prisão preventiva. 5. Decisão judicial fundamentada. 6. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.